Tribunal: TJES
Processo: 5008867-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008867-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FLAVIANA DO NASCIMENTO ARAUJO

AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA HACKEDADA NO INSTAGRAM. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Flaviana do Nascimento Araújo contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada contra Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. A agravante teve sua conta no Instagram hackeada e alegou que a plataforma não adotou medidas para solucionar o problema, apesar de ter fornecido dados necessários para recuperação do perfil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória, a fim de determinar o restabelecimento do acesso da agravante à sua conta no Instagram, cuja segurança foi comprometida por invasão de terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 19 da Lei 12.965/2014, as ordens judiciais contra provedores de aplicação de internet, como o Instagram, contenham dados suficientes para individualizar a conta invadida, permitindo a execução da decisão.

A exigência do MM. Juízo de Origem, solicitando um e-mail não vinculado à conta hackeada, é razoável e necessária para garantir a segurança no processo de recuperação do acesso.

No caso, a agravante apresentou os dados solicitados, incluindo o e-mail e o nome de usuário do perfil hackeado, o que é suficiente para individualizar a conta da recorrente e permitir o cumprimento da decisão. Assim, estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória, conforme previsto no art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de dados suficientes para individualização da conta virtual hackeada, incluindo um e-mail não vinculado à conta invadida, é requisito essencial para deferimento de medidas liminares de restabelecimento de acesso.

Preenchidos os requisitos da tutela provisória, a plataforma deve restabelecer o acesso à conta hackeada conforme as medidas de segurança indicadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CPC, art. 300; Lei 12.965/2014, art. 19.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI 2298470-14.2024.8.26.0000, Rel. Des. Achile Alesina; TJMG, AI 0806517-82.2022.8.13.0000, Rel. Des. Cavalcante Motta.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008867-58.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
FLAVIANA DO NASCIMENTO ARAÚJO

AGRAVADO:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
FLAVIANA DO NASCIMENTO ARAÚJO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. decisão, prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Cível de Colatina, que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais”
n. 5005901-80.2024.8.08.0014 ajuizada pelos agravante em face de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
, indeferiu o pedido de tutela antecipada requerido.

No recurso (id. num. 8941945), a agravante relata que teve a sua conta pessoal na rede social
Instagram hackeada
por terceiros, os quais estão se utilizando do perfil para realizarem golpes e atividades criminosas. Diz que tentou recuperar a conta junto à plataforma, mas não logrou êxito, não havendo qualquer conduta por parte do agravado. Reafirma que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória, devendo a r. Decisão de Origem ser reformada.

Muito bem.

Inicialmente, registro que a parte agravada juntou aos autos contrarrazões de forma intempestiva. Assim,
desconsidero tais razões neste julgamento.

Quanto ao mérito do recurso, rememoro que, o apreciar o pedido de restabelecimento da conta na rede social
Instagram
da parte agravante
,
o MM. Juízo de Origem não concedeu a tutela provisória pretendida,
“porque ausente e-mail não vinculado à conta hackeada, de modo que se possa dar segurança ao procedimento de recuperação de conta”.

No mesmo ato, foi determinado à parte autora que apresentasse um endereço eletrônico não vinculado à conta invadida, o que fez, conforme se vê no id. num. 46451583 dos autos originários.

Em sede liminar, entendi por não antecipar os efeitos da tutela recursal pretendida, haja vista faltar nos autos informações sobre o perfil da recorrente, como, por exemplo, o perfil do usuário.

Nesse particular, a jurisprudência tem consignado, em interpretação do art. 19, da Lei 12.965/2014, que as ordens judiciais direcionadas a provedores de aplicação de internet devem pressupor a existência de informações que individualizem a conta virtual do usuário, de modo a permitir o cumprimento da decisão. Senão, vejamos:

[...] A exigência da MM. Juíza a quo de fornecimento desses dados é razoável e justificada, uma vez que se trata de elementos fundamentais para a individualização da conta e sua recuperação, conforme os mecanismos de segurança do provedor de serviço. (TJSP; AI 2298470-14.2024.8.26.0000; Ribeirão Preto; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Achile Alesina; Julg. 08/10/2024)

[...] Pertinente e razoável exigência do o fornecimento de e-mail não vinculado ao Facebook e Instagram para recebimento do link de recuperação de acesso da conta, mormente quando o endereço cadastrado se mostra vinculado às contas invadidas. Reativação negada. (TJMG; AI 0806517-82.2022.8.13.0000; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Cavalcante Motta; Julg. 07/06/2022; DJEMG 08/06/2022).

No caso, a parte agravante informou, além do e-mail anteriormente citado, o usuário do perfil no
Instagram
que indica como hackeado, como se vê em id. num.
48162484 dos autos originários
.

Munida de tais informações e considerando a intempestividade da manifestação da agravada, bem como a impugnação genérica apresentada na ação de Origem, revejo o entendimento em sede sumária para considerar minimamente comprovada o acesso indevido da conta da agravante, devendo ser restabelecido pela agravada.

Assim, sem prejuízo da instrução processual, constato a existência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, devendo ser reformada a decisão que indeferiu a tutela de urgência pretendida.

Assim,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar que o FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. restabeleça o acesso à conta @flaviadonascimento (URL https://www.instagram.com/flavianadonascimento) à agravante, devendo considerar o
e-mail
: flavianadonascimentoarauju@gmail.com para envio do link de recuperação, no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação deste acórdão, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitado a R$5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18 a 22.11.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões